Tribunal: TCU
Processo: 030.844/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12198/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.844/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Dancy Moreira da Silva (XXX.197.377-XX); Geraldo Lopes da Cruz Filho (XXX.472.307-XX); Gilbert Barros Vieira (XXX.548.197-XX); Gilberto Carlos Teixeira (XXX.607.457-XX); Gilvandro Oliveira da Silva (XXX.159.427-XX); Hudson Ferreira Lopes (XXX.091.607-XX); Ival Sergio Ribeiro da Silva (XXX.911.505-XX); Jandir de Oliveira (XXX.909.577-XX); Luiz Augusto de Oliveira (XXX.477.617-XX); Marcos Severino Monteiro (XXX.969.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.